Tribunal: CARF
Processo: 10166.913362/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.913362/2011-94
ACÓRDÃO
1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A..
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação do crédito em
discussão, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
2

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-110.836,
pela 3a Turma da DRJ/RJO que julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte,
reconhecendo ao interessado o direito creditório de R$ 362.824,60.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Trata-se do Despacho Decisório no 015009068, emitido pela DRF Brasília (e fls.
185)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no
11522.62717.300608.1.3.03 1878, crédito do tipo saldo negativo de CSLL, relativo
ao ano calendário 2006:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 2.959.239,67 -, a DRF reconheceu
saldo negativo disponível de R$ 1.957.226,43.
3 Do exposto, o direito creditório discutido no presente processo é de R$
1.002.013,24.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
3

4 O crédito reconhecido pela DRF foi suficiente para homologar, de forma parcial,
o PerDcomp no 11522.62717.300608.1.3.03-1878.
5 Segundo o Despacho Decisório, das parcelas que compõem o saldo negativo
pretendido, os pagamentos foram inteiramente reconhecidos no valor de
R$1.307.000,96.
6 Já a parcela informada a título de retenções sofridas na fonte, dos
R$2.805.626,81 informados em PerDcomp, a DRF confirmou o valor parcial de
R$650.225,47.
7 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por edital em 16.01.2012.
8 Em petição recebida em 08.02.2012 (e-fls. 175), o interessado alega que:

em 29.09.2011 recebeu a intimação no 737/2011, emitida pela DRF
Brasília, solicitando a apresentação de comprovantes anuais de
rendimentos e retenções, que foram informados no PerDcomp no
11522.62717.300608.1.3.03-1878, cujo direito creditório pretendido é
decorrente do saldo negativo apurado no ano calendário 2006;

à época, foi informado que não era possível apresentar todos os
comprovantes solicitados por tratar-se de uma obrigação acessória
pertinente aos tomadores de serviços e clientes que nem sempre
compreendem a importância da emissão de tal documento;

foi constatado que o PerDcomp foi transmitido com preenchimento
equivocado, com a omissão de vários créditos, e declaração inadequada
de outros;

não bastasse isso, foi informado que houve declarações indevidas
realizadas por alguns clientes, que o fizeram em favor da Companhia
Energética de Brasília, CEB, CNPJ no 00.070.698/0001-11, que, no ano
calendário 2006, transferiu as atividades de distribuição de energia
elétrica para a CEB Distribuição S/A, apesar de serem informadas do fato
e de receberem as faturas de energia elétrica emitidas por essa última;

a situação de desverticalização descrita anteriormente foi comprovada
através de documentos junto a RFB durante o processo de intimação;

foi encaminhado o demonstrativo, com base no relatório "fontes
pagadoras", emitido pelo site da RFB, onde restou comprovado que
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
4
apesar de a CEB Distribuição S.A não possuir todos os comprovantes de
rendimentos e retenções, os créditos foram declarados pelos clientes que
procederam às retenções e o valor total destes créditos supera o valor
utilizado na declaração de compensação, objeto da intimação no
737/2011;

todas as essas informações foram prestadas para demonstrar que, em
que pese ter havido incorreções na declaração de compensação, existe de
fato crédito em favor da CEB Distribuição S.A. que supera o valor devido,
pelo que deveria ter sido homologada a compensação pretendida;

apesar de todo o esforço enviado, e dos documentos trazidos aos autos,
os esclarecimentos fornecidos à autoridade fiscalizadora, a CEB
Distribuição S.A. recebeu o Despacho Decisório, homologando de forma
parcial o PerDcomp no 11522.62717.300608.1.3.03-1878, gerando um
crédito tributário em favor da RFB no valor de R$1.168.347,45;

tais débitos não podem existir uma vez que possui crédito suficiente para
homologar a compensação pretendida;

realizou uma força tarefa para que os clientes informassem as retenções
sofridas das fontes pagadoras e os comprovantes mas infelizmente não
obteve êxito na maioria dos casos;

a CEB Distribuição S.A. não possui poder coercitivo para fazer com que
seus clientes cumpram as obrigações acessórias tributárias;

não é justo a perda dos créditos fiscais pelo descumprimento de
obrigações acessórias de terceiros;

os valores retidos pelos clientes deixam de ingressar no cofre da empresa
sendo repassado diretamente para a União porém em favor da empresa;

independentemente dos erros cometidos no preenchimento do
PerDcomp, da ausência de parte dos comprovantes de rendimentos e
retenções na fonte não encaminhado pelos clientes, e por erro cometido
no preenchimento na DIRF por alguns, o fato é que possui o direito
creditório pretendido;

para melhor compreensão da situação, elaborou quadro demonstrativo
abaixo, reprodução das e-fls. 7:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
5


ao contrário do que prega o Despacho Decisório, possui direito creditório
suficiente para homologar a compensação pretendida;

anexou documentos aos autos.
9 A vista do exposto, o interessado entende que o Despacho Decisório deve ser
reformado, homologando a compensação pretendida e cancelando a exigência
tributária.
10 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 2/233.
11 Nesta turma acostei os documentos de e-fls. 245/275.
12 Às e-fls. 240/242, com o Relatório de Intervenção do Usuário, com a análise
manual realizada pela autoridade fiscal que subsidiou o Despacho Decisório, que
está reproduzido abaixo, dada a sua relevância:
"Processo: 10166.727142/2011-40
Interessada: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ: 07.522.669/0001-92
Relatório de Intervenção do Usuário
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
6
Em 30/06/2008 a contribuinte acima identificada transmitiu Declaração de
Compensação Eletrônica (DCOMP) no 11522.62717.300608.1.3.03-1878
com o objetivo de compensar débitos diversos com pretenso crédito de
Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2006, no montante
original de R$ 2.959.239,57 (fl. 03).
2. A análise da declaração de compensação foi iniciada eletronicamente,
porém, a validação do Saldo Negativo foi direcionada, pelo Sistema de
Controle de Crédito – SCC, para análise do usuário, conforme relatório
Sief/PerDcomp à fl. 03. Diante disso, este processo visa a verificação e
validação, se for o caso, da seguinte parcela de composição do Saldo
Negativo:
a) Retenções na fonte, no montante de R$ 2.784.386,40, conforme fl. 04;
3. A fim de confirmar os valores de retenção na fonte que não foram
encontrados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a
contribuinte foi intimada (fls. 05 a 07) a apresentar os comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Todo o trabalho foi realizado a partir da análise da documentação de fls. 21
a 457, que compreende os comprovantes entregues pela interessada, assim
como as Declarações de Imposto Retido na Fonte. Concluída a análise,
confirmamos a quantia de R$628.985,06, conforme planilha de fls. 577 a
586. Nesta planilha, para cada retenção informada no demonstrativo de
crédito do PER/DCOMP é apresentada a justificativa para o valor
confirmado.
4. Concluímos, portanto, que apenas 22,60 % do total de retenções não
validadas automaticamente pelo SCC foi confirmado. Esse percentual
reduzido se deve ao fato de que a interessada equivocou-se ao não declarar
o valor proporcionalizado relativo à CSLL, tendo em vista que os códigos de
receita 6147 e 6190 (informados como origem das retenções) comportam a
retenção de 4 (quatro) tributos quais sejam: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A representatividade da retenção de cada tributo incorporado nos citados
códigos de receita está detalhada no Anexo I da IN SRF 480/2004.
5. Registre-se ainda que foram considerados todos os comprovantes de
retenção e declarações de imposto retido na fonte emitidos para o CNPJ
00.070.698/0001-11 - Companhia Energética de Brasília - pois a interessada
conseguiu comprovar que, a partir da reestruturação societária ocorrida na
Companhia Energética de Brasília, a atividade de distribuição de energia
elétrica foi a ela transferida (fls. 459 a 500).
6. Por fim, a interessada declarou ainda que vários créditos fiscais oriundos
de retenções, no montante de R$ 138.349,26, não foram informados na
declaração de compensação eletrônica. A fim de comprovar a existência
dos supostos créditos, a interessada entregou a documentação de fls. 501 a
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
7
533. A verificação da existência de tais créditos não foi realizada já que o
trabalho de intervenção do usuário restringe-se à confirmação de parcelas
informadas no demonstrativo de crédito.
7. Além da necessidade de validação das parcelas de composição do Saldo
Negativo, foi detectado pelo Módulo de Análise de Crédito que a Receita de
Serviços na DIPJ é inferior às receitas de mesma natureza declaradas na
DIRF (fl. 587).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
8
A divergência foi verificada através da comparação entre o valor constante
da linha 04 da Ficha 12 A da DIPJ (Receita da Prestação de Serviços) - R$
9.101.859,88 - e o somatório dos rendimentos tributáveis correspondentes
a cada uma das retenções na fonte informadas no demonstrativo de crédito
do PER/DCOMP – R$ 44.432.086,81 e encontradas em DIRF pelo SCC –
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (ainda que os valores não
sejam exatamente iguais), as quais se referem aos códigos de receita 5952,
6147 e 6190.
Este é utilizado para situações que envolvam exclusivamente prestação de
serviços, conforme previsto na tabela de retenções apresentada no Anexo I
da Instrução Normativa SRF 480/2004. Por outro lado, o código 6147 pode
ser utilizado tanto para prestação de serviços (alimentação, energia
elétrica, etc.) quanto para fornecimento de bens (mercadorias e bens e
geral, serviços prestados com emprego de materiais, etc.), segundo dispõe
a citada Instrução Normativa.
8. O SCC, portanto, classificou todas as receitas que deram origem às
retenções como sendo de prestação de serviços. No entanto, não é possível
afirmar que todas as retenções com código de receita 6147 são oriundas de
prestação de serviços.
Ademais, quase que a totalidade das receitas declaradas pela contribuinte
em DIPJ está relacionada à revenda de mercadorias – R$ 1.171.899.859,18
(fl. 592).
9. Por fim, calculando as receitas que seriam necessárias para validar as
retenções informadas no PER/DCOMP chegou-se ao montante de R$
233.329.368,34, conforme planilha de fls. 612 a 614. Para se chegar a tal
quantia, cada linha com retenção de CSLL informada no PER/DCOMP foi
dividida pelo percentual relativo ao mesmo tributo incorporado no código
de retenção (1% para o código 5952, 1,2 % para o código 6147 e 4,8 % para
6190). Portanto, não há indício de que as parcelas de antecipação a título
de imposto retido na fonte estejam desamparadas das respectivas receitas.
10. Finda a análise, o processamento eletrônico retornará ao seu fluxo
normal, de acordo com a NE Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de
novembro de 2007, artigo 3o, e artigos 17 e 32.
11. O processo em epígrafe será arquivado e os documentos
comprobatórios da análise do crédito nele contidos devem ser utilizados
para instruir eventual Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório, emitido eletronicamente, que resultar da intervenção realizada,
nos
termos
do
art.
33,
inciso
IV,
da
Norma
de
Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de novembro de 2007."

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
9
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reconhecendo ao contribuinte o direito creditório de R$ 362.824,60.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinte:

É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
10
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O valor pleiteado de R$ 2.959.239,67 corresponde ao Per/DCOMP transmitido para
AC 2006 (saldo negativo de CSLL). A DRF homologou parcialmente, reconhecendo R$
1.957.226,43.
A DRJ deu provimento parcial, elevando o crédito para R$ 2.320.051,03, ou seja,
acréscimo de R$ 362.824,60 sobre a decisão da DRF
A DRJ reconstituiu os componentes do saldo negativo (com base em DIRF/DIPJ e na
análise técnica), chegando aos seguintes números:
Componente
Pleiteado
(Per/DCOMP)
Reconhecido pela
DRF
Reconhecido pela
DRJ
Retenções de CSLL na fonte
R$ 2.805.626,81
R$ 650.225,47
R$ 1.013.050,07
Estimativas (CSLL)
R$ 1.307.000,96
R$ 1.307.000,96
R$ 1.307.000,96
Saldo negativo apurado (= Retenções
+ Estimativas)
R$ 4.112.627,77
R$ 1.957.226,43
R$ 2.320.051,03
A divergência central esteve nas retenções de CSLL na fonte: a DRF confirmou R$
650.225,47; a DRJ, tomando como referência as informações DIRF compatibilizadas com a DIPJ,
majorou para R$ 1.013.050,07. As estimativas foram integralmente reconhecidas (R$
1.307.000,96). Por isso, a DRJ reconheceu crédito adicional de R$ 362.824,60 (diferença entre R$
2.320.051,03 e R$ 1.957.226,43).
Como o direito creditório foi reconhecido parcialmente , permaneceu um montante
controvertido de R$ 639.188,64 — diferença entre o valor pleiteado originalmente e aquilo que foi
considerado efetivamente comprovado pela DRJ.
Porém, segundo a Recorrente, o saldo credor remanescente seria no valor de R$
138.348,69 a seu favor, caracterizando crédito líquido e certo.
Ocorre que de acordo com o relatório da DRF, o valor de R$ 138.349,26 referir-se-
iam a créditos não informados no Per/DCOMP (logo, fora do escopo daquele despacho
eletrônico). Esse valor explica por que o Recurso Voluntário fala em crédito total de R$
3.097.588,60 (= 2.959.239,67 + ~138,35 mil), mas a DRJ só apreciou a parte efetivamente
pleiteada na DCOMP.
ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação
(Per/DCOMP) visando utilizar um saldo negativo de CSLL relativo ao ano‐calendário de 2006, no
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
11
valor de R$ 2.959.239,67, para compensar débitos próprios. Esse valor correspondia a retenções
na fonte informadas no PER/DCOMP e a estimativas recolhidas no período.
Contudo, ao analisar a compensação, a DRF Brasília homologou apenas R$
1.957.226,43, por entender que grande parte das retenções declaradas não estavam devidamente
comprovadas.
Segundo a DRF, das retenções declaradas no valor de R$ 2.805.626,81, apenas R$
650.225,47 puderam ser validadas com base em documentação apresentada e registros
existentes. Os pagamentos por estimativa, no valor de R$ 1.307.000,96, foram integralmente
aceitos. Assim, a DRF concluiu que o saldo negativo validado era inferior ao pretendido, resultando
em compensação parcial.
Assim, a principal divergência concentrou-se na validação das retenções de CSLL na
fonte, especialmente porque parte significativa dessas retenções não foi automaticamente
confirmada pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), exigindo análise manual.
A fiscalização glosou valores relevantes ao constatar que a contribuinte não havia
proporcionalizado corretamente as retenções informadas sob os códigos de receita 6147 e 6190,
que englobam IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e não apenas CSLL.
Contra essa decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que erros de preenchimento no PER/DCOMP e inconsistências nas DIRPFs de alguns
clientes não poderiam prejudicar o reconhecimento do crédito.
A Recorrente argumentou, ainda, que diversos tomadores de serviços continuaram
a registrar retenções em nome da Companhia Energética de Brasília (CEB matriz) — CNPJ distinto
— mesmo após a transferência das atividades de distribuição para a CEB Distribuição S.A. A
Recorrente sustentou que havia crédito suficiente para homologação integral da compensação, e
que os valores de retenção constavam das DIRPFs transmitidas à Receita Federal, ainda que nem
todos os comprovantes tivessem sido entregues pelos clientes.
A contribuinte alegou, em síntese:
•erros formais no preenchimento do PER/DCOMP;
•impossibilidade de obter todos os comprovantes de retenção junto às
fontes pagadoras;
•equívocos de terceiros no preenchimento da DIRF;
•reestruturação societária da CEB, que teria levado clientes a informar
retenções em CNPJ diverso;
•existência material do crédito, ainda que ausentes alguns comprovantes.
A DRJ/RJO, ao reexaminar o conjunto de documentos e as informações constantes
em DIRPFs e DIPJ, concluiu que parte das retenções inicialmente glosadas pela DRF deveria ser
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
12
reconhecida. A análise verificou que as retenções declaradas pelas fontes pagadoras em DIRF
somavam R$ 1.013.050,07 de CSLL, valor superior ao montante inicialmente confirmado pela DRF.
Todavia, à luz do princípio da verdade material, entendeu-se que as retenções de
CSLL regularmente informadas pelas fontes pagadoras em DIRF, compatíveis com as receitas
oferecidas à tributação na DIPJ, deveriam ser consideradas para recomposição do saldo negativo,
motivo pelo qual foi reconhecido direito creditório adicional de R$ 362.824,60, elevando o saldo
negativo total reconhecido para R$ 2.320.051,03.
As estimativas continuaram integralmente aceitas. No julgamento administrativo,
reconheceu-se, pois, que houve equívoco da Recorrente na não proporcionalização das retenções
relativas à CSLL, quando utilizados códigos de receita que englobam múltiplos tributos,
legitimando parcialmente as glosas efetuadas.
Com essa decisão, a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em
parte, e o direito creditório foi parcialmente ampliado, mas ainda assim permaneceu um
montante controvertido de R$ 639.188,64 — diferença entre o valor pleiteado originalmente e
aquilo que foi considerado efetivamente comprovado pela DRJ.
Portanto, resumidamente, A DRJ/RJO, ao apreciar o mérito, reconheceu que:
•houve, de fato, erro da contribuinte ao informar valores integrais de
retenção, sem a devida proporcionalização da CSLL;
•as glosas efetuadas pela autoridade fiscal estavam corretas nesse ponto;
•entretanto, as retenções informadas pelas fontes pagadoras em DIRF
demonstraram compatibilidade com as receitas declaradas em DIPJ,
atendendo ao princípio da verdade material;
•embora a legislação condicione a compensação à posse de comprovantes
de retenção, os dados constantes em DIRF constituem elemento
probatório válido, sobretudo quando corroborados pela escrituração fiscal.
Destarte, repiso, com base nisso, o colegiado adotou o valor de CSLL retida na fonte
informado em DIRF (R$ 1.013.050,07), em substituição ao montante menor reconhecido pela DRF,
procedendo à recomposição da apuração da CSLL.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário tão somente ratificando os
argumentos já apresentados em Manifestação de Inconformidade, sustentando que possui crédito
integral de CSLL no valor de R$ 3.097.588,60, suficiente para as compensações realizadas, que
totalizaram R$ 2.959.239,67.
E, segundo a Recorrente, ainda existiria um saldo credor remanescente de R$
138.348,69 a seu favor, caracterizando crédito líquido e certo. Ao final, a Recorrente solicitou
que este Tribunal reconheça os direitos comprovados e acolha o pedido anteriormente
formulado, a fim de evitar prejuízos à sociedade.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
13
Porém, razão não assiste à Recorrente. Explico.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
De fato, a verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário. Já o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento.
Assim, “a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa” (Acórdão no 1102-001.567).
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
Portanto, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório
pleiteado através de PER/DCOMP.
Ocorre que no presente caso, a autoridade julgadora agiu com observância aos
ditames legais, analisou todos os documentos carreados aos autos e, inclusive, reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado. Em tempo, a Recorrente pôde exercer o contraditório
e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Inclusive, a DRJ/RJO registrou que, embora a Recorrente não tivesse todos os
comprovantes de retenção, havia DIRPFs de fontes pagadoras que totalizavam R$ 1.013.050,07 de
CSLL retida na fonte, compatíveis com as receitas informadas na DIPJ — base para o
reconhecimento parcial.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
14
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito.
Ora, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da sua liquidez e da certeza.
Também deveria ter a Recorrente detalhado os motivos de fato e de direito em que
se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a
peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas, dada a concentração dos atos em momento oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Sobre a comprovação das retenções alegadas pela Recorrente, da Súmula CARF no
143 possibilitou ao contribuinte a comprovação direito creditório arguido, in casu, por outros
meios de prova, afora os comprovantes de recolhimentos/retenções. Logo, não há quaisquer
óbices ao direito do contribuinte de servir-se de outros documentos, inclusive, contábeis para
comprovar as retenções que compuseram os saldos
Por outro lado, é certo que erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem ter o erro
saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, desde que haja
comprovação do referido erro.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
15
Entretanto, como assim não agiu a Recorrente e, por conseguinte, não se
desincumbiu de seu ônus de instruir os autos com a documentação fiscal e contábil para
comprovar o direito creditório pleiteado. Deveria ter, pois, a Recorrente dialogado com a decisão
de piso e apresentado documentos comprobatórios de suas alegações. Porém, como dito, assim
não procedeu a Recorrente.
Deve-se ressaltar, por fim, ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972. Porém a Recorrente não juntou nenhum documento que
comprovasse a liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Ademais, quanto ao valor de R$ 138.349,26 pleiteado pela Recorrente, de acordo
com relatório da DRF, o montante se refere-se a créditos não informados no Per/DCOMP (logo,
fora do escopo daquele despacho eletrônico). Esse valor explica por que o Recurso Voluntário fala
em crédito total de R$ 3.097.588,60 (= 2.959.239,67 + ~138,35 mil), mas a DRJ só apreciou a parte
efetivamente pleiteada na DCOMP, o que está correto.
Isso porque o Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada
pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório.
Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30
de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Por tudo isso, conforme decidido pela DRF e DRJ, como o valor R$ 138.349,26
pleiteado pela Recorrente não informados no Per/DCOMP, encontrava-se fora do escopo do
despacho eletrônico, bem como do recurso em apreço.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
16
Assim sendo, conclui-se que a Recorrente não logrou refutar nesta oportunidade as
razões de decidir do julgador recorrido e as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
de suas alegações. Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso
em sua integralidade, nos seguintes termos:
“(...)
14 Em síntese apertada o interessado alega que as parcelas relativas às retenções
sofridas na fonte, que não foram reconhecidas pela DRF, e que compõem o saldo
negativo de CSLL, são legítimas.
15 O interessado afirma que várias foram as causas para não homologação da
compensação pretendida através do Despacho Decisório proferido pela DRF,
sendo as principais as listadas abaixo:

erro no preenchimento do PerDcomp, com omissão de vários créditos e
preenchimento equivocado de outros;

houve declarações, DIRF, indevidas, realizadas por alguns clientes que o
fizeram em favor da Companhia Energética de Brasília, CEB, CNPJ no
00.070.698/0001-11, que, no ano calendário 2006, transferiu as
atividades de distribuição de energia elétrica para a CEB Distribuição S/A,
apesar de serem informadas do fato e de receberem as faturas de energia
elétrica emitidas por essa última;

foi encaminhado o demonstrativo, com base no relatório "fontes
pagadoras", emitido pelo site da RFB, onde restou comprovado que
apesar de a CEB Distribuição S.A não possuir todos os comprovantes de
rendimentos e retenções, os créditos foram declarados pelos clientes que
procederam às retenções e o valor total destes créditos supera o valor
utilizado na declaração de compensação, objeto da intimação no
737/2011;

independentemente dos erros cometidos no preenchimento do
PerDcomp, da ausência de parte dos comprovantes de rendimentos e
retenções na fonte não encaminhado pelos clientes, e por erro cometido
no preenchimento na DIRF por alguns, o fato é que possui o direito
creditório pretendido.
16 Do exposto, o interessado entende possui direito creditório suficiente para que
sua pretensão de compensação seja homologada.
17 Pois bem.
18 O interessado alega que cometeu diversos erros no preenchimento do
PerDcomp, um dos motivos que cita pela não homologação do direito creditório
pretendido mas não cita, um a um, de forma taxativa, quais seriam os tais erros
cometidos.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
17
19 Diante de tais informações, de forma objetiva, nos resta analisar os dados
disponíveis nos sistemas de controle da Receita Federal, o conjunto de
documentos anexados pelo interessado, e demais dados que possam contribuir
com o deslinde da questão, em respeito ao princípio da verdade material.
20 Consta às e-fls. 240/242 o Relatório de Intervenção do Usuário, documento
que subsidiou o Despacho Decisório proferido.
21 Em tal documento há a afirmação da autoridade fiscal que:

confirmou algumas retenções na fonte informadas;

apenas 22,60% do total de retenções não validadas automaticamente
pelo SCC foi confirmado;

esse percentual reduzido se deve ao fato de que a interessada equivocou-
se ao não declarar o valor proporcionalizado relativo a CSLL, tendo em
vista que os códigos de receita 6147 e 6190 (informados como origem das
retenções) comportam a retenção de 4 (quatro) tributos quais sejam:
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;

foram considerados todos os comprovantes de retenção e declarações de
imposto retido na fonte emitidos para o CNPJ 00.070.698/0001-11 -
Companhia Energética de Brasília - pois a interessada conseguiu
comprovar que, a partir da reestruturação societária ocorrida na
Companhia Energética de Brasília, a atividade de distribuição de energia
elétrica foi a ela transferida.
22 Do exposto, conclui-se que o interessado cometeu erro no preenchimento do
PerDcomp ao não declarar o valor proporcionalizado relativo ao CSLL, tendo em
vista que os códigos de receita 6147 e 6190 (informados como origem das
retenções) comportam a retenção de 4 (quatro) tributos quais sejam: IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, cada qual com seu percentual diferente de retenção.
23 Assim, o interessado, ao não ter proporcionalizado o valor da retenção do
imposto de renda, informou o valor total da retenção sofrida, aumentando o valor
do direito creditório a que tinha direito, e dessa forma as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal se revelam corretas.
24 Além disso, conclui-se que a autoridade fiscal considerou todos os
comprovantes de retenção e declarações de imposto retido na fonte emitidos
para o CNPJ 00.070.698/0001-11 - Companhia Energética de Brasília - pois o
interessado conseguiu comprovar que, a partir da reestruturação societária
ocorrida na Companhia Energética de Brasília, a atividade de distribuição de
energia elétrica foi a ela transferida.
25 Dessa forma, não procedem as afirmações de que o interessado foi
prejudicado devido ao fato de algumas fontes pagadoras terem informado as
retenções sofridas em CNPJ diverso.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
18
26 Nos autos constam comprovantes de rendimentos e retenções na fonte
emitidos para o CNPJ do interessado e para o CNPJ 00.070.698/0001-11 -
Companhia Energética de Brasília.
27 Como visto acima, a autoridade fiscal considerou em sua análise todos os
comprovantes de retenções emitidos para o CNPJ 00.070.698/0001-11 -
Companhia Energética de Brasília.
28 Ainda assim, mesmo considerando os comprovantes de retenções e
declarações de CSLL retida na fonte emitidos para o CNPJ 00.070.698/0001-11, a
autoridade fiscal não confirmou todas as retenções na fonte pretendidas, que
foram informadas em PerDcomp.
29 Anexei aos autos DIRF do ano calendário 2006, informada para o CNPJ do
interessado, onde constam as seguintes retenções e rendimentos informados
pelas fontes pagadoras 245/248, reprodução parcial abaixo:

30 Como se vê acima, em DIRF, as fontes pagadoras informaram rendimentos
tributáveis no valor de R$101.752.939,04, com retenções relativas a CSLL no valor
de R$1.013.050,07.
31 O valor das retenções de imposto de renda informado em DIRF pelas fontes
pagadoras (R$1.013.050,07) é superior ao confirmado pela DRF em sede de
Despacho Decisório.
32 Em DIPJ, Ficha 6A, o interessado informou ter obtido R$1.171.899.859,18 de
receitas relativas a venda de mercadorias; R$9.101.859,88 de receitas na
prestação de serviços; R$12.956.728,90 de receitas relativas a locação de Bens
Móveis e Imóveis, além de R$45.692.712,13 de outras receitas financeiras, como
se reproduz de forma parcial abaixo, e-fls.254:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
19

33 Consoante às receitas na revenda de produtos, em DIRF, as fontes pagadoras
informaram rendimentos tributáveis no valor de R$101.074.031,50.
34 Em DIPJ, as receitas relativas a revenda de mercadorias foram informadas no
valor de R$1.171.899.859,18.
35 Consoante às receitas na prestação de serviços, em DIRF, as fontes pagadoras
informaram rendimentos tributáveis no valor de R$443.357,18, ao passo que em
DIPJ as receitas de prestação de serviços foram informadas pelo valor de
R$9.101;859,88.
36 As receitas financeiras foram informadas pelas fontes pagadoras em DIRF no
valor de R$178.274,30, ao passo que em DIPJ o interessado informou ter obtido
outras receitas financeiras no valor de R$45.692.712,13.
37 Conclui-se que as receitas e retenções informadas em DIRF pelas fontes
pagadoras são compatíveis com as informadas em DIPJ pelo interessado.
38 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica
deduzir o tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas
tenham sido oferecidas à tributação.
39 Tal é a regra do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, (revogado pelo Decreto
9.580 de 2018), verbis:
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
desta Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 3o).
(....)

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
20
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinados sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o
disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
Base de Cálculo Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida mensalmente, observadas as disposições desta
Subseção (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(....)
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(....)
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(....)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. (grifos e sublinhas
nossos)
40. A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do
IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a
dedução do IRRF à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
41 No RIR-1999 (revogado pelo Decreto 9.580 de 2018), a matéria está
regulamentada assim:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.638 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.913362/2011-94
21
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).(grifos e sublinhas nossos)
42 As sobreditas normas se aplicam às retenções dos demais tributos.
43 Apesar do interessado não possuir todos os comprovantes de rendimentos e
retenções emitidos pelas fontes pagadoras em seu nome, o fato é que, em DIRF,
as fontes pagadoras informaram rendimentos tributáveis, no ordem de
R$101.752.939,04, com retenções relativas a CSLL no valor de R$1.013.050,07.
44 Como visto no Voto, itens 29 à 32, as receitas tributáveis e as retenções na
fonte são compatíveis com às informadas em DIPJ.
45 Do exposto, voto por adotar o valor de retenções informadas pelas fontes
pagadoras, em DIRF, para considerar a CSLL retido na fonte no valor de
R$1.013.050,07.
46 Superada a análise da parcela relativa a retenção a CSLL na fonte, passa-se a
recomposição da apuração da CSLL devida, relativo ao ano calendário 2006,
conforme exposto abaixo:

47 Conclusão
48 Dessa forma voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo ao interessado o direito creditório de R$
362.824,60, que é a diferença do saldo negativo apurado nesse julgamento e o
concedido pela autoridade fiscal através do Despacho Decisório”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 324
DF CARF MF
Original